Tribunal: TJMT
Processo: 1000677-81.2024.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000677-81.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA VITORIA ALVES MATOS - CPF: 070.377.781-50 (RECORRENTE), FREDERICO BORGES MARQUES - CPF: 032.988.281-30 (ADVOGADO), GEFERSON ALEXANDRE SOUZA ALVES - CPF: 061.650.921-95 (ADVOGADO), ANGELICA TOLEDO SANTOS 71683119134 - CNPJ: 30.558.903/0001-53 (RECORRIDO), PABLO CARVALHO DE FREITAS - CPF: 693.667.721-53 (ADVOGADO), EDUARDO JOSE PEREIRA NETO DALMAGRO - CPF: 618.865.643-53 (RECORRIDO), FABIANA MENDES COELHO - CPF: 692.457.031-34 (ADVOGADO), ANA PAULA ALVES - CPF: 038.517.063-74 (RECORRIDO), PATRICIA COSTA DE MENEZES - CPF: 000.228.091-47 (ADVOGADO), FREDERICO BORGES MARQUES - CPF: 032.988.281-30 (ADVOGADO), GEFERSON ALEXANDRE SOUZA ALVES - CPF: 061.650.921-95 (ADVOGADO), MARIA VITORIA ALVES MATOS - CPF: 070.377.781-50 (RECORRIDO), ANA PAULA ALVES - CPF: 038.517.063-74 (RECORRENTE), ANGELICA TOLEDO SANTOS 71683119134 - CNPJ: 30.558.903/0001-53 (RECORRENTE), EDUARDO JOSE PEREIRA NETO DALMAGRO - CPF: 618.865.643-53 (RECORRENTE), FABIANA MENDES COELHO - CPF: 692.457.031-34 (ADVOGADO), PABLO CARVALHO DE FREITAS - CPF: 693.667.721-53 (ADVOGADO), PATRICIA COSTA DE MENEZES - CPF: 000.228.091-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

Recurso Inominado no
1000677-81.2024.8.11.0004.

Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.

Recorrentes: MARIA VITORIA ALVES MATOS e ANA PAULA ALVES.

Recorridos: MARIA VITORIA ALVES MATOS, ANGELICA TOLEDO SANTOS 71683119134, EDUARDO JOSE PEREIRA NETO DALMAGRO e ANA PAULA ALVES.

Data do Julgamento:
22/11/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA. RESCISÃO UNILATERAL PELO LOCATÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS. MULTA CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO FIADOR. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto em ação de cobrança pela proprietária de imóvel alugado, objetivando a condenação solidária da administradora imobiliária e do locatário ao pagamento de danos materiais, lucros cessantes e multa contratual em razão da rescisão unilateral do contrato de locação. A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido, condenando solidariamente as reclamadas ao pagamento de R$ 1.752,58 por danos materiais e R$ 2.800,00 de multa contratual. Ambas as partes recorreram: a autora requereu indenização por danos morais, e a parte reclamada, representando a fiadora, alegou ilegitimidade passiva por não ter assinado o aditivo contratual de prorrogação da locação.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Direito à indenização por danos morais em razão da rescisão contratual e dos danos ao imóvel.

3.

Legitimidade passiva da fiadora que não assinou o aditivo contratual de prorrogação.

4.

Confirmação ou afastamento da condenação solidária ao pagamento de danos materiais e multa contratual.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

5.

Danos Morais:
Não configurado o dano moral, pois os prejuízos alegados são de natureza patrimonial, relacionados ao inadimplemento contratual e aos danos materiais causados ao imóvel.

6.

Ilegitimidade do Fiador:
Reconhecida a ilegitimidade passiva da fiadora, que não assinou o aditivo contratual referente à prorrogação da locação, não havendo obrigação em relação aos novos termos.

7.

Multa e Danos Materiais:
A rescisão unilateral do contrato pelo locatário configura descumprimento contratual, justificando a aplicação da multa e a responsabilidade solidária da administradora pelos danos materiais.

IV.
DISPOSITIVO

8.

Recurso da reclamante improvido. Recurso da reclamada ANA PAULA ALVES parcialmente provido para reconhecer a ilegitimidade passiva do fiador.

Tese:

1.

O descumprimento contratual pelo locatário justifica a aplicação de multa contratual e reparação por danos materiais ao imóvel.

2.

Não há direito a indenização por danos morais quando os prejuízos são exclusivamente patrimoniais e decorrentes de inadimplemento contratual.

3.

A ilegitimidade passiva do fiador é reconhecida quando este não assina o aditivo contratual de prorrogação do contrato de locação.

6. Condeno o reclamante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 400,00 (quatrocentos reais), suspensa a exigibilidade nos moldes do artigo 98, § 3o do CPC.

7. É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2024